Tribunal: TCU
Processo: 037.530/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 28/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.530/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Cocchieri Leite Chaves (XXX.135.501-XX); Caroline Ataide de Figueiredo Beda (XXX.118.291-XX); Cesar Augusto Barboza Silva (XXX.013.861-XX); Hugo Leonardo Batista de Mesquita (XXX.107.081-XX); Joao Luiz Teixeira da Silva (XXX.598.259-XX); Michele Nudelman Rosenberg Azoubel (XXX.412.719-XX); Miguel Laurentino de Souza Neto (XXX.654.841-XX); Moyses Souza do Livramento (XXX.679.635-XX); Sara Soares do Prado (XXX.121.811-XX); Vinicius Monteiro Pereira (XXX.834.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior Eleitoral. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.